Tribunal: TJDFT
Processo: 0725810-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0725810-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: PRICILA SOUSA PASSOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO ITAUCARD S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0719447-20.2021.8.07.0003, determinou a emenda da inicial para que o autor comprove a mora da ré por meio de protesto por edital. Em suas razões recursais, o autor defende que restou comprovada a constituição em mora da devedora, considerando que a mora decorre do simples vencimento e a sua comprovação pode ser feita por notificação extrajudicial por carta registrada enviada para o endereço constante no contrato, o que ocorreu no presente caso. Ressalta que, ante o que princípio da boa-fé dos contratos, cabe ao devedor indicar corretamente o endereço quando da contratação, pelo que não pode o agravante ser prejudicado pela impossibilidade de entrega da notificação. Tece considerações e colaciona julgados em abono à sua tese. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo ativo para afastar a determinação de emenda da inicial e determinar que seja realizada a busca e apreensão do veículo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e confirmar a liminar concedida. Preparo em ID 28059591. É o relatório. D E C I D O. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, inciso I do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Transcrevo: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) E finalmente, a tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. Transcrevo a decisão agravada (ID 28059590): Compulsando os autos, verifica-se que a notificação extrajudicial de ID não foi entregue em virtude do endereço da parte ré está incompleto. Emende, pois, o autor a inicial, a fim de comprovar a mora por meio de protesto por edital, nos termos do art. 15 da Lei 9.492/97. Neste sentido: "PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. INDISPENSÁVEL. AUSÊNCIA DE ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. MUDOU-SE. EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PEÇA INICIAL. 1. Compete à parte autora apresentar, juntamente com a inicial, os documentos indispensáveis à propositura da demanda para comprovar os fatos constitutivos do direito vindicado. 2. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula no 72 do STJ). 3. Sendo infrutífera a entrega da notificação extrajudicial por carta registrada à luz do §2o, art. 2o do Decreto Lei 911/97, a comprovação da mora pode se dar pelo protesto por meio de edital conforme preceitua o art.15 da Lei 9.492/97. 4. Determinada a emenda da exordial para que seja regularizada a petição inicial de forma a sanar vícios que dificultem o julgamento da demanda, não vindo ela a contento, correta se mostra a sentença pela qual é indeferida a petição inicial, sem análise do mérito, com fulcro artigo 330, inciso IV c/c 485, inciso I do Código de Processo Civil. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.960326, 20161610009573APC, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2016, Publicado no DJE: 23/08/2016. Pág.: 266/307)." (grifei) Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial (art. 321 do CPC) O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a comprovação da mora é necessária para o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão. Transcrevo: Súmula 72 do STJ: A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Dessa forma, independentemente de a mora existir com o vencimento das prestações e seu não pagamento, é necessário que haja sua comprovação, sendo, portanto, pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão, nos termos do entendimento firmado pela jurisprudência. A comprovação da mora pode ser feita por meio da expedição de carta registrada enviada ao endereço da parte ou pelo protesto do título. A carta registrada deve ser entregue no endereço do domicílio do devedor, constante do contrato pactuado, não sendo necessária a notificação pessoal. Nesse sentido estabelece o Decreto Lei 911/69. Vejamos: Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (...) §2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que compete ao devedor indicar corretamente seu endereço e o manter atualizado, de forma que, tendo sido enviada notificação para o endereço indicado no contrato, necessário entender por configurada a mora. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. COMPROVAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE DE ENTREGA DA CORRESPONDÊNCIA. ENDEREÇO INFORMADO PELA DEVEDORA INCOMPLETO. A mora do devedor fiduciário poderá ser comprovada por carta registrada, não se exigindo que seja o próprio destinatário quem receba o documento. A correspondência que não foi entregue no endereço do destinatário informado no momento da contratação possui aptidão para demonstrar a mora da parte ré, quando fica demonstrado que esta não informou o endereço completo. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. (Acórdão 1337569, 07486524020208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no PJe: 14/5/2021. Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. ENDEREÇO INCOMPLETO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VIA EDITAL. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. POSSIBILIDADE. 1. O Art. 2o, § 2o, do Decreto Lei 911/69, expõe que "A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário". Sobre o tema, destaca-se a Súmula 72 do colendo Superior Tribunal de Justiça: "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente". 2. A mora também pode ser comprovada mediante protesto, pois segundo o Art. 1o da Lei n. 9.492/97, o "Protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida". E o Art. 15 da referida lei afirma que " A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante". 3. No caso, a instituição financeira enviou notificação extrajudicial para o endereço constante no contrato, a qual foi devolvida com a marcação "endereço insuficiente", sendo válida a intimação da devedora, por meio do protesto do título pelo 3o Ofício de Notas, Registro Civil e Protesto de Títulos do DF, cuja intimação fora realizada por edital. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1274354, 07042628220208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, considerando que foi enviada carta de notificação extrajudicial ao endereço informado em contrato (ID 28059592 - Pág. 7) e tendo sido indicado que o endereço estava incompleto (ID 28059592 - Pág. 8), deve ser admitida como válida e regular para fins de constituição em mora a remessa da correspondência ao endereço diligenciado, em atenção ao princípio da boa-fé contratual. Destaco, entretanto, que a determinação de busca e apreensão do veículo neste momento processual geraria irreversibilidade da demanda, sendo necessário somente suspender a decisão judicial até o julgamento final deste recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO EM PARTE o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, tão somente para suspender a decisão agravada até julgamento final deste recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 12 de agosto de 2021 14:50:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador